Tribunal: TJDFT
Processo: 0725542-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE BENS EM NOME DE TERCEIRO. AMPLIAÇÃO DO POLO PASSIVO SEM COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONJUGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de pesquisa de bens e a inclusão do suposto cônjuge virago do executado no polo passivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a inclusão do suposto cônjuge virago do executado no polo passivo da execução para viabilizar a penhora de sua meação; (ii) avaliar se há elementos mínimos nos autos que demonstrem a existência da relação conjugal, aptos a justificar a constrição patrimonial de terceiro alheio ao título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fase de cumprimento de sentença rege-se pelo princípio da literalidade, que impõe a observância estrita dos limites do título executivo, vedando a ampliação do polo passivo sem respaldo formal e jurídico, sob pena de violação à coisa julgada e ao devido processo legal.
4. A inclusão de terceiro no polo passivo, com base apenas em declaração prestada ao oficial de justiça em outra diligência, de caráter informal, sem comprovação documental do vínculo conjugal, do regime de bens e da comunicabilidade patrimonial, não atende aos requisitos legais para responsabilização patrimonial.
5. A presunção de veracidade da declaração lavrada por oficial de justiça não suprime a necessidade de prova inequívoca da relação conjugal e da possibilidade de constrição dos bens, especialmente quando se busca alcançar patrimônio de terceiro não indicado no título judicial.
6. A ausência de documentos como certidão de casamento, pacto antenupcial, ou qualquer elemento indicativo do regime de bens inviabiliza o deferimento da medida pretendida, tornando incabível a penhora e a extensão do polo passivo com base apenas em coabitação presumida.
7. A alegação categórica da existência de casamento e de regime de comunhão parcial de bens, desacompanhada de qualquer comprovação, mesmo após intimação específica para tanto, evidencia risco à boa-fé objetiva processual e tangencia a litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ampliação do polo passivo em fase de cumprimento de sentença exige prova inequívoca da existência da relação jurídica que justifique a constrição patrimonial do terceiro não constante no título executivo.
2. A simples declaração colhida por oficial de justiça sobre eventual relação conjugal não supre a exigência de prova formal da união, do regime de bens e da comunicabilidade patrimonial, sendo inviável a penhora com base unicamente em presunções.